Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731860-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO ESTEVES TORRES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O A União apresentou Agravo Interno ao ID 52026253. Sendo assim, intime-se o impetrante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023 14:20:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador